Tribunal: TJSP
Processo: 2283356-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283356-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é impetrante
PEDRO PELEGRINI e Paciente DERALDO DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283356-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.529
2
Voto no 37.529
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2283356-74.2020.8.26.0000, Comarca de
Sertãozinho
Impetrante: Pedro Pelegrini
Paciente: Deraldo de Souza Pereira
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de
Deraldo de Souza Pereira, sob o argumento de que o paciente
(denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 - fls. 71/2
dos autos principais) sofria constrangimento ilegal por parte do E.
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
nos
autos
do
Processo
no
1501895-83.2020.8.26.0530,
consistente em excesso de prazo.
Recusado o provimento preambular (fls.
142/3), prestou informações a honrada autoridade apontada
como coatora (fls. 145/7). Sobreveio p a r e c e r d a d o u t a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283356-74.2020.8.26.0000 -Voto no 37.529
3
P r o c u r a d o r i a d e J u s t i ç a e s p e c i a l i z a d a n o
s e n t i d o d a d e n e g a ç ã o ( f l s . 1 5 0 / 3 ) .
2. O exame do remédio heroico resta
prejudicado, porquanto aos 12 de janeiro de 2021 foi prolatada r.
sentença que, pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei no
11.340/2006, condenou Deraldo à pena “de 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de detenção, regime inicial semiaberto”. Ademais, foi
determinada a expedição de ordem de soltura “considerando que o
réu já cumpriu a pena na totalidade”, não havendo “razões nem
legitimidade para manutenção da prisão” (fls. 152/6 do processo-crime
respectivo) - o Alvará foi expedido no mesmo dia (fls. 157/8,
idem).
Superado,
pois,
o
alegado
constrangimento ilegal.
3. Em decorrência, meu voto julga
prejudicada a impetração.
Geraldo Wohlers
Relator